Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-59.2021.8.11.0053
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001833-59.2021.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE MACHADO BRUZACA - CPF: 157.321.027-79 (EMBARGANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001833-59.2021.8.11.0053

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Parte Recorrente:
Pedro Henrique Machado Bruzaca e Banco Santander S/A

Parte Recorrida:
Banco Santander S/A e Pedro Henrique Machado Bruzaca

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 157

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCRO CESSANTE E DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA – VERBA ALIMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Ambas as partes recorrem da sentença proferida em sentença indenizatória que, julgando
parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de cobrança indevida realizada pela instituição bancária, mediante débito em conta corrente do autor.

2.

Ao que se vê dos autos, o autor possui contrato de empréstimo consignado com o banco reclamado, cuja parcela mensal é de R$ 391,03. Em outubro/2021, relata que identificou desconto em sua conta corrente no valor de R$ 817,38, cuja origem desconhece. Após diligências internas, o montante teria sido estornado na conta bancária.

3.

O banco réu aduz tratar-se de vencimento antecipado de “crédito unificado com proteção”, que teria sido contratado pelo autor. S
ustenta, por isso, a legitimidade da cobrança, p
ugnando pelo afastamento do dever de indenizar,
e, em caso de manutenção da condenação, pela redução do
quantum
indenizatório.

4.

A parte autora aduz que, em que pese a devolução do valor inicialmente cobrado em sua conta corrente, em data posterior foi realizado novo desconto, motivo pelo qual pretende a reforma do julgado para que seja reconhecido o dano material consistente na restituição do valor de R$ 755,26.

5.

De início, tem-se que as faturas e relatórios apresentados pela empresa requerida não têm
o condão de comprovar a aludida contratação entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las
(neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

6.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1o, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

7.

Em relação ao pleito autoral de condenação por danos materiais, destaco que o valor de R$ 755,26 não constituiu objeto inicial da demanda, visto que não foi alvo de discussão pelo autor quando do ajuizamento do feito, nem mesmo na ocasião da impugnação à contestação, quando o reclamante reforçou seu pleito relativo ao valor de R$ 817,38, o qual fora restituído administrativamente.

8.

Destaco que não é o caso de conhecer da aludida argumentação trazida pelo demandado em suas razões recursais, posto que não justificou o porquê de não ter apresentado as questões perante o Juízo
a quo
em ocasião oportuna, conforme prevê o art. 1.014 do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível, caso provado motivo de força maior (nesse sentido, vide:

N.U. 10174529120218110000 MT, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado).

9.

Desse modo, como não foi produzida prova nos autos, a tempo e modo devidos, da suposta reiteração da cobrança indevida,
tem-se que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, do CPC), e, consequentemente, inviável a análise quanto à inexistência do débito em discussão.

10.

Em relação aos danos morais, s
abe-se que a cobrança, por si só, não costuma ser fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial.
No entanto, no presente caso,
tem-se que foram efetuados descontos em conta corrente onde o autor aufere seu salário mensal, com valor de natureza alimentar, ou seja, imprescindível para a sobrevivência do beneficiário, fatos que configuram, portanto, ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, implicando em indenização por dano extrapatrimonial.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Recursos conhecidos e desprovidos.

14.

Por consequência,
condeno ambos os recorrentes
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, em favor do respectivo patrono da parte adversa (art. 86 do CPC),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais em relação à parte autora ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022